Tribunal: STF
Processo: ARE 1280884
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – IMPROPRIEDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do de equiparação salarial de servidores públicos, considerando-se a identidade de requisitos para investidura no cargo, carga horária, atribuições e complexidade das atividades desempenhadas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal. Ressaltando a proibição da vinculação de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para fins de remuneração de servidores públicos, afirma a inconstitucionalidade da equiparação remuneratória entre servidores de carreiras distintas. Sustenta a ausência de similitude entre as atividades atribuídas aos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário. Suscita precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CARGOS DE NOMENCLATURA DIFERENTE - IRRELEVÂNCIA – ATRIBUIÇÕES, COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES E GRAU DE ESCOLARIDADE SEMELHANTES – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE A INCIDIR DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS PARA ANALISTA JUDICIÁRIO, COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE IMPOSSIBILITA AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 
    1. A equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário (área fim) com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, sendo irrelevante, para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, que os servidores sejam ocupantes de cargos de nomenclatura diferente, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados, mormente quando não há diferença em termos de nível funcional.
    2. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei 3.687 de 09 de junho de 2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei 4.834 de 12.04.2016.
    3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-E por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947.
    4. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator